Tribunal: TJPA
Processo: 0061336-28.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0061336-28.2011.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO MODIFICATIVO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA EMBARCAÇÕES. ALEGADA TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO INTERNA, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração com efeito modificativo opostos por Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve decisão monocrática que reformou sentença, reconhecendo a exigência tributária decorrente do Auto de Infração nº 172007510000200-4 (ICMS) relativo a operações de fornecimento de combustível para embarcações, ao fundamento de insuficiência documental para comprovar mera transferência interna entre estabelecimentos do mesmo titular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado é omisso por não analisar o Regime Especial nº 064/2005 e seus efeitos; (ii) estabelecer se há contradição interna e/ou omissão quanto à aplicação da Súmula 166/STJ, do Tema 259/STJ e do Tema 1099/STF (ADC 49); (iii) determinar se os embargos podem ser utilizados para rediscutir o mérito, reexaminar prova e obter efeito infringente, inclusive para fins de prequestionamento expresso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração têm função integrativa e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo à reapreciação do mérito, à revaloração probatória ou à inauguração de tese não submetida oportunamente ao contraditório.

O acórdão embargado decide com base na insuficiência de prova documental idônea para demonstrar ausência de circulação jurídica e na falta de dados mínimos nas notas fiscais que permitam individualizar local de entrega e embarcações abastecidas, razão pela qual afasta, no caso concreto, a aplicação da Súmula 166/STJ e do Tema 259/STJ.

A alegação de omissão quanto ao Regime Especial nº 064/2005 não configura lacuna integrável quando a tese e o documento são trazidos apenas em sede de embargos, caracterizando inovação recursal e indevida ampliação tardia do objeto devolvido, incompatível com a finalidade do art. 1.022 do CPC.

Ainda que superado o óbice da inovação, a invocação do Regime Especial nº 064/2005 não evidencia omissão do acórdão, pois a discussão pretendida busca alterar a base fática e normativa do julgamento; ademais, registra-se que o regime é de 19.04.2005, enquanto os fatos geradores do auto de infração são situados em novembro e dezembro de 2002, o que afasta, em tese, pretensão de retroação para convalidar fatos pretéritos.

Não há contradição interna quando o acórdão registra que as notas fiscais apontam remetente e destinatário no mesmo endereço e, por isso, as reputa inidôneas para demonstrar o deslocamento alegado, concluindo, de forma coerente, que a ausência de informações complementares essenciais impede reconhecer com segurança a natureza meramente interna das operações.

Não há omissão quanto aos precedentes invocados (Súmula 166/STJ, Tema 259/STJ e Tema 1099/STF/ADC 49) quando o acórdão reconhece a orientação geral e explicita a razão de não incidência ao caso concreto, fundada na ausência de comprovação idônea do enquadramento fático necessário.

O prequestionamento não exige menção exauriente e expressa de todos os dispositivos e teses quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, incidindo a técnica do prequestionamento ficto prevista no art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, ao reexame de provas ou à introdução tardia de documentos e fundamentos, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

A não aplicação, no caso concreto, da Súmula 166/STJ e dos Temas 259/STJ e 1099/STF é legítima quando o acórdão fundamenta a decisão na insuficiência de prova idônea do enquadramento fático como mera transferência interna entre estabelecimentos do mesmo titular.

Rejeitados os embargos por inexistência de vícios do art. 1.022 do CPC, considera-se suscitada a matéria para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; LC 87/1996, art. 33, I; CPC, arts. 80 e 81.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 166; STJ, REsp 1.125.133/SP (Tema 259); STF, Tema 1099; STF, ADC 49/DF.

ACÓRDÃO

Vistos etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer e rejeitar o recurso de embargos
, nos termos do voto da Magistrado Relator.
Sessão de julgamento presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO MODIFICATIVO, opostos por PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS contra o ESTADO DO PARÁ, nos autos de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível nº 0061336-28.2011.8.14.0301, com o objetivo de integrar e esclarecer o v. acórdão que negou provimento ao agravo interno, sanando omissões e contradições e, subsidiariamente, reformar o julgado para restabelecer a sentença de primeiro grau que anulou a exigência fiscal.

Síntese dos fatos.

A PETROBRAS relata que o acórdão embargado, ao negar provimento ao agravo interno, manteve decisão monocrática que reformou a sentença, “confirmando a exigência tributária decorrente do Auto de Infração nº 172007510000200-4, no valor de R$ 499.549,33, referente a operações de fornecimento de combustível para embarcações”. Por outro lado, destaca que a sentença de primeiro grau havia sido favorável à empresa, “anulando o crédito tributário por reconhecer tratar-se de mera transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte”.

Aduz que o acórdão embargado teria concluído pela ausência de comprovação suficiente das transferências, reproduzindo o argumento de que “o remetente e o destinatário de tais insumos é o mesmo estabelecimento situado na Avenida Alcindo Cacela, nº. 1416, local onde não há porto para embarcações” e que estariam “ausente quaisquer informações complementares sobre os efetivos locais de entrega dos combustíveis”, razão pela qual teria afastado a incidência da jurisprudência consolidada ao caso.

A embargante afirma que o acórdão incorreu em “omissão gravíssima e sistemática” por não analisar o Regime Especial nº 064/2005, concedido pela própria SEFA/PA, vigente desde “19 de abril de 2005”, o qual, segundo sustenta, “expressamente autoriza e regulamenta as exatas operações objeto da autuação fiscal”.

Segundo a PETROBRAS, esse regime especial conteria autorização expressa (citando a Cláusula Sexta) no sentido de que “fica autorizada... a emitir notas fiscais referentes às operações de bombeamento de seus produtos ocorridos no âmbito do Terminal Petroquímico de Miramar, em até 2 (dois) dias após a entrega efetiva”, além de mencionar e reconhecer a estrutura operacional/portuária, com referência ao “Terminal de Miramar” e a operações de “bunkering”.

Alega, ainda, que o regime foi concedido para o estabelecimento “situado na Avenida Alcindo Cacela, 1416, Belém – PA”, justamente o endereço que, no acórdão, teria sido utilizado para sustentar que não haveria porto, de modo que a própria autorização administrativa estadual refutaria a premissa fática adotada no julgado.

No ponto, aponta contradição lógica no acórdão, pois este teria reconhecido que “o remetente e o destinatário” seriam o mesmo estabelecimento e, ao mesmo tempo, teria afastado a aplicação da Súmula 166 do STJ, que dispõe que “não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”.

Afirma também que o acórdão foi omisso ao dizer que as notas não conteriam informações complementares, pois, segundo a embargante, os documentos fiscais registrariam expressamente “NAVIO ABASTECIDO NO PORTO DE MIRAMAR, BELÉM/PA”, indicando local e finalidade da operação.

Para reforçar a pretensão integrativa/modificativa, a PETROBRAS sustenta que:

a controvérsia envolve “transferência de combustível... produzido pela própria empresa... para abastecimento de navios por ela afretados e operados”, defendendo tratar-se de mera transferência interna/entre estabelecimentos próprios, “para autoconsumo, em fase pré comercial, inexistindo... causa de incidência de ICMS”;

o acórdão embargado violaria a orientação do STF (Tema 1099/ADC 49), segundo a qual “o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da incidência de ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual”;

haveria omissão quanto à aplicação da Súmula 166/STJ e do REsp 1.125.133/SP (Tema 259/STJ), por exigir-se “circulação jurídica... com a transferência da propriedade” para caracterizar o fato imponível;

teria havido aplicação incorreta do art. 33, I, da LC 87/96 (uso e consumo), pois as operações descritas não seriam de “uso e consumo” típico, mas de movimentação/transferência entre estabelecimentos próprios, supostamente amparada por regime especial.

A embargante também sustenta que a postura do Estado seria contraditória e caracterizaria litigância de má-fé, por defender tese incompatível com o próprio Regime Especial nº 064/2005, apontando os arts. 80 e 81 do CPC.

Ao final, requer:

acolhimento dos embargos, com efeito modificativo, para que o acórdão seja “integrado e esclarecido” quanto (i) à análise do Regime Especial nº 064/2005, (ii) às supostas contradições do julgado e (iii) à alegada inexistência de informações complementares nas notas fiscais;

correção da omissão quanto à aplicação da jurisprudência tida por vinculante/pacífica (Tema 1099/STF; Súmula 166/STJ; Tema 259/STJ), com reconhecimento da ausência de fato gerador do ICMS;

subsidiariamente, caso as omissões/contradições impliquem modificação do julgado, pede a reforma do acórdão embargado para dar provimento ao agravo interno e restabelecer a sentença de primeiro grau, anulando o Auto de Infração nº 172007510000200-4;

condenação do Estado por litigância de má-fé, com multa de 10% sobre o valor da causa;

prequestionamento expresso de dispositivos constitucionais, legais e precedentes indicados, para viabilizar recursos aos Tribunais Superiores.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões recursais – Id. 29569394.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Os embargos de declaração constituem recurso de integração, vocacionado a expurgar do pronunciamento jurisdicional obscuridade, contradição interna, omissão de ponto sobre o qual devesse o julgador pronunciar-se, ou erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC.

Não se prestam, por sua índole, à reapreciação do mérito, nem à revaloração do acervo probatório, tampouco à inauguração de tese não submetida, oportunamente, ao contraditório e ao crivo decisório do órgão julgador.

Posto esse marco, cumpre verificar se, no caso concreto, os vícios apontados por PETROBRAS efetivamente se projetam do acórdão embargado, ou se a insurgência revela simples inconformismo com a solução adotada e intento de rediscussão do que já foi decidido.

O acórdão embargado, ao rememorar a controvérsia, assenta que a demandante invoca a não incidência do ICMS sob o argumento de tratar-se de mera transferência de combustível entre estabelecimentos do mesmo titular, voltada ao abastecimento de embarcações próprias ou afretadas, e que, para afastar a incidência, seria imprescindível prova documental idônea da ausência de circulação jurídica, o que não se reconhece no caso, em razão da insuficiência das notas fiscais e da ausência de dados mínimos que individualizem o efetivo local de entrega e os navios abastecidos.

Pois bem.

Nos embargos, a PETROBRAS afirma que o acórdão é
omisso
por não analisar o Regime Especial nº 064/2005 e seus efeitos, contraditório por reconhecer que remetente e destinatário seriam o mesmo estabelecimento e, ainda assim, afastar precedentes que repeliriam a incidência do ICMS, e omisso quanto à aplicação de precedentes que qualifica como vinculantes, em especial o Tema 1099 do STF e a Súmula 166 do STJ, requerendo integração, esclarecimento e efeito modificativo, com pedido subsidiário de reforma do acórdão e restabelecimento da sentença.

No tocante à alegada omissão pela não análise do Regime Especial nº 064/2005, impõe-se distinguir, com rigor, o que seja omissão integrável daquilo que representa inovação recursal.

Nota-se que o acórdão embargado resolve a controvérsia a partir de dois eixos centrais: a necessidade de comprovação documental idônea de que se trata de mero deslocamento interno, sem circulação jurídica, e a constatação de que as notas fiscais, nos ids referidos, não são suficientes, por indicarem remetente e destinatário no mesmo endereço e por não trazerem informações complementares mínimas quanto ao efetivo local de entrega e identificação das embarcações, o que inviabiliza, no caso concreto, a aplicação da Súmula 166/STJ e da tese do Tema 259/STJ. Se a premissa decisória assentada é a insuficiência probatória contemporânea e idônea para qualificar a operação como simples deslocamento interno, não há falar em omissão pelo não enfrentamento de documento e tese que, conforme pontua o embargado, não são suscitados ou juntados durante a instrução, vindo a lume apenas em sede de aclaratórios.

E, por ser assim, não se cuida de lacuna decisória, mas de tentativa de ampliação tardia do objeto devolvido, o que não se compatibiliza com a função integrativa do art. 1.022 do CPC. O tribunal não se omite sobre o que não lhe é submetido no tempo processual adequado; e, ainda quando alegado em embargos, o que se pretende é, em verdade, instaurar novo fundamento apto a reorientar a conclusão do julgado, finalidade que transborda a moldura legal dos declaratórios.

Ainda que se ultrapassasse, apenas em tese, o óbice da inovação, a própria linha argumentativa da embargante não revela omissão integrável, mas inconformismo com a ratio decidendi. Com efeito, o embargado assinala que o Regime Especial nº 064/2005 é concedido em 19 de abril de 2005 e que os fatos geradores constantes do auto de infração seriam anteriores, situados em
novembro e dezembro de 2002
, circunstância que, se confirmada nos autos de constituição do crédito, tornaria juridicamente inviável pretensão de retroação normativa para validar fatos pretéritos, à luz do clássico postulado do tempus regit actum no Direito Tributário. De todo modo, essa discussão, tal como posta, não configura omissão do acórdão, mas tentativa de alterar a base fática e normativa do julgamento por via imprópria.

Quanto à alegada
contradição
, convém depurar o conceito: contradição, para fins do art. 1.022, I, do CPC, é a incompatibilidade lógica interna entre proposições do próprio decisum, e não a divergência entre a conclusão do julgado e a interpretação desejada pela parte, nem tampouco eventual antagonismo entre o entendimento judicial e atos administrativos ou documentos cuja pertinência, no caso, se discuta.

O acórdão embargado não incorre em autocontradição ao registrar que as notas fiscais indicam remetente e destinatário no mesmo estabelecimento e, por isso mesmo, reputá-las inidôneas para comprovar a transferência entre estabelecimentos distintos do mesmo contribuinte, exigida como premissa para o enquadramento no paradigma invocado, e, ademais, assentar que inexistem informações complementares suficientes para identificar local de entrega e embarcações, o que inviabiliza a conclusão inequívoca de que se está diante de operação meramente interna e sem transferência de titularidade.

Trata-se de raciocínio consequencial coerente: se a embargante afirma deslocamento a outro ponto operacional e abastecimento de navios, mas os documentos fiscais não permitem reconstruir, com segurança, o itinerário e a materialidade da operação, o tribunal pode, sem contradição, afastar a incidência automática do enunciado sumular e do precedente repetitivo, por não comprovados os pressupostos fáticos indispensáveis. O que há, pois, é inconformismo com a valoração probatória e com a distinção operada no acórdão, não um vício lógico interno a ser corrigido por embargos.

Também não procede a alegação de omissão quanto à Súmula 166/STJ e ao Tema 259/STJ, pois o acórdão embargado expressamente reconhece a orientação de que o simples deslocamento entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador, mas, em seguida, explicita a razão pela qual não a aplica ao caso concreto, justamente por reputar insuficiente a prova documental e por ausentes informações complementares essenciais nas notas fiscais, concluindo pela inviabilidade de afirmar, inequivocamente, a natureza interna das operações.

Do mesmo modo, a invocação do Tema 1099 do STF e da ADC nº 49/DF, tal como articulada nos embargos, não impõe, por si, integração do julgado, quando o fundamento determinante do acórdão não nega a tese geral de não incidência na mera transferência entre estabelecimentos do mesmo titular, mas afirma, em concreto, a ausência de comprovação idônea do enquadramento fático, premissa sem a qual a tese não se projeta. Os aclaratórios, aqui, operam como sucedâneo recursal para ampliar o debate e reabrir matéria já decidida, o que se repele.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, a jurisprudência processual civil contemporânea prestigia a técnica do prequestionamento ficto do art. 1.025 do CPC, de modo que, ainda quando rejeitados os embargos, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados, desde que o tribunal superior entenda existir omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Assim, não cabe converter os embargos em instrumento de compelimento a menção expressa e exauriente de todos os dispositivos e teses arrolados, especialmente quando ausentes os vícios do art. 1.022, sob pena de desnaturar o recurso integrativo e impor ao julgador dever de “resposta catálogo”, incompatível com a racionalidade do sistema recursal.

Em síntese,
os embargos não evidenciam obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material no acórdão embargado
; revelam, ao revés, pretensão de rediscussão do mérito e de reexame probatório, com tentativa de introdução tardia de fundamento e documento, além de propósito de conferir efeito infringente para restabelecer a sentença, providências que escapam ao estreito âmbito do art. 1.022 do CPC. Consequentemente, a rejeição dos aclaratórios se impõe, sem prejuízo da incidência do art. 1.025 do CPC quanto ao debate devolvido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
conhecer dos embargos de declaração opostos por PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS e rejeitá-los
, por inexistirem quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ficando ressalvada, para os fins do art. 1.025 do CPC, a matéria suscitada na forma e nos limites em que deduzida.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 10/02/2026